Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-87.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE ASSIMETRIA CRANIANA. BRAQUICEFALIA. FORNECIMENTO DE ÓRTESECRANIANA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos de plano de saúde consolidam relação jurídica de natureza consumeirista,aplicando-se, dessa forma, as normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relaçãocontratual.
2. O rol dos procedimentos da Resolução 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo.
3. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de procedimento ou medicamento necessário ao tratamento de que necessita o segurado e que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou exageradas.
4. A recusa de o plano de saúde cobrir despesas com órtesede caráter terapêutico e imprescindível à assistência médica e promoção da saúde do seguradoé manifestamente abusiva.
5. O valor fixado para a reparação de danos morais deve observar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar oenriquecimento ilícito da parte ofendida.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.